Tribunal: TJES
Processo: 5029439-51.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029439-51.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR DE JESUS SOEIRO
RECORRIDO: SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5029439-51.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
OSMAR DE JESUS SOEIRO

RECORRIDO:
SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO POR MOTIVO GRAVE DE SAÚDE DO PACIENTE IDOSO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REEMBOLSO. REVELIA DA CLÍNICA RÉ DECRETADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE AFASTOU A REVELIA POR SUPOSTA FALTA DE PROVAS.

1.
Documentos anexados à inicial (extratos bancários e histórico de atendimento no PROCON) que comprovam suficientemente o pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.
Retenção integral dos valores sem a correspondente prestação do serviço que configura enriquecimento ilícito (art. 884 do CC). Restituição devida.

3.
Dano moral configurado. Desvio produtivo do consumidor idoso e doente, submetido a via crucis administrativa e burocracia desarrazoada para reaver seu dinheiro.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Consectários legais adequados às recentes disposições do Código Civil.

5.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
OSMAR DE JESUS SOEIRO
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação movida contra
SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA
.

Na exordial, o autor (idoso) narra ter contratado tratamento odontológico (implantes) pelo valor de R$ 6.000,00, adimplido mediante uma entrada de R$ 4.000,00 e um pagamento complementar de R$ 2.000,00. Alega que, logo no início do tratamento, foi acometido por grave problema renal, o que o impossibilitou de dar continuidade aos procedimentos. Solicitou a rescisão e o reembolso proporcional, mas a clínica exigiu burocraticamente laudos médicos específicos, negando a devolução mesmo após reclamação no PROCON.

A empresa requerida foi devidamente citada e intimada, mas não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, tornando-se revel.

A sentença de piso, contudo, afastou os efeitos da revelia e julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que o autor não teria comprovado os pagamentos efetuados.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado pugnando pela reforma integral da sentença, reiterando os termos da inicial e o reconhecimento da confissão ficta decorrente da revelia.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora, amparado pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Analisando detidamente o acervo probatório carreado aos autos,
concluo que a r. sentença merece total reforma.

De início, impende destacar que a relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a proteção especial conferida ao consumidor idoso.

A empresa recorrida, embora devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência e não apresentou defesa técnica, atraindo para si os efeitos da
revelia
, nos moldes do art. 20 da Lei nº 9.099/95, que induz a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

O juízo de origem, para afastar os efeitos da revelia, fundamentou que o autor não colacionou provas mínimas, afirmando expressamente que
"no extrato bancário não constam os valores supostamente pagos a requerida"
.

Contudo, com a devida vênia ao juízo
a quo
, ao examinar os extratos bancários acostados juntamente com a petição inicial, verifica-se de forma cristalina a existência de dois débitos, realizados nos dias
10/04/2025 (R$ 4.000,00)
e
23/04/2025 (R$ 2.000,00)
.

Tais datas e valores são exatamente os mesmos narrados na exordial e idênticos àqueles registrados na reclamação formalizada pelo consumidor perante o PROCON Municipal da Serra em 14/07/2025, que corrobora a narrativa autoral.

Tratando-se de demanda ajuizada de forma atermação por um idoso, a soma dos extratos bancários com o registro no PROCON e
a completa inércia da clínica (que não compareceu para desmentir a contratação ou comprovar qualquer despesa/serviço prestado) formam um conjunto probatório mais do que suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC).

Ademais, restou incontroversa a alegação de que o autor foi acometido por grave problema renal, o que impossibilitou a continuidade do tratamento odontológico por força maior. Cabia à requerida demonstrar que executou parte do serviço que justificasse a retenção de algum valor (art. 373, II, do CPC). Como não o fez, a retenção integral da quantia de R$ 6.000,00 sem a prestação do serviço configura
enriquecimento ilícito
(art. 884 do CC), impondo-se a rescisão do contrato e a devolução da quantia.

Quanto aos danos morais
, a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassa o mero dissabor contratual. Trata-se de um consumidor idoso e doente, que se viu privado de suas economias em um momento de extrema vulnerabilidade. A recusa injustificada da clínica em devolver o dinheiro, exigindo laudos rigorosos e ignorando a condição do paciente, obrigou o idoso a buscar o PROCON e o Judiciário, evidenciando grave descaso e caracterizando o
desvio produtivo do consumidor
.

Considerando as peculiaridades do caso (condição de idoso, problema de saúde, revelia da ré e valor retido), arbitro a compensação por danos morais no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento indevido da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença de origem, julgando
PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para:

a)

DECLARAR
a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes;

b)

CONDENAR
a recorrida (SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA) a restituir ao recorrente, a título de
danos materiais
, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data dos efetivos desembolsos (R$ 4.000,00 em 10/04/2025 e R$ 2.000,00 em 23/04/2025) até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC);

c)

CONDENAR
a recorrida a pagar ao recorrente, a título de
danos morais
, a importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data deste arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação (arts. 405 e 406, § 1º, do CC). Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir a divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA; a partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, a teor do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)